Tribunal: STF
Processo: ADI 6383
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE – CONTRATUH ajuíza ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar, com a finalidade de ver reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 4º, art. 12º, caput; bem como das expressões: (i) “individual escrito entre empregado e empregador” do inciso II do art. 7º; (ii) “individual” do inciso II do parágrafo único do art. 7º; (iii) ‘individual escrito entre empregador e empregado’ do § 1º do art. 8º; (iv)“individual” do inciso II do § 3º do art. 8º; e (v) “no acordo individual pactuado ou” do inciso do § 1º do art 9º , todos da MP 936/2020, por ofensa aos arts. 1º, III e IV; 7º, XXVI; 8º, III e VI; 114, § 2º; e 170, caput, da Constituição, bem como às Convenções 98, 144 e 154 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
    Enfatiza a imprescindibilidade do diálogo social, a garantia fundamental da inafastabilidade do sindicato como defensor dos interesses individuais e coletivos das categorias profissionais, inclusive com a sua obrigatória participação nas negociações coletivas de trabalho, e cita trechos da liminar deferida na ADI 6363/DF.
    Requer:
    “seja concedida liminar inaudita altera parte, para suspender, afim de afastar o uso de acordo individual para dispor a respeito de redução da jornada de trabalho e de salário e da suspensão do contrato de trabalho, do § 4º do art. 11º e do art. 12º, caput; bem como das expressões: “individual escrito entre empregado e empregador” do inciso II do art. 7º; “individual” do inciso II do parágrafo único do art. 7º; ‘individual escrito entre empregador e empregado’ do § 1º do art. 8º; “individual” do inciso II do § 3º do art. 8º; e “no acordo individual pactuado ou” do inciso do § 1º do art 9º , todos da MP nº 936/2020;
    [...]
    E, ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação, com a consequente DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE dos dispositivos da Medida Provisória 936/2020, abaixo relacionados:
    a. do § 4º do art. 11º da MP 936/2020, na sua integra, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, VI, XIII, XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    b. do art. 12º, caput da MP 936/2020, na sua integra, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, VI, XIII e XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    c. da expressão “individual escrito entre empregado e empregador” do inciso II do art. 7º da MP 936/2020, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, VI, XIII e XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    d. da expressão “individual” do inciso II do parágrafo único do art. 7º da MP 936/2020, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, VI, XIII e XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    e. da expressão “individual escrito entre empregador e empregado’ do § 1º do art. 8º da MP 936/2020, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    f. da expressão “individual” do inciso II do § 3º do art. 8º da MP 936/2020, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF;
    g. da expressão “individual” do inciso II do § 3º do art. 8º da MP 936/2020, por violação aos artigos. 1º, III e IV; 7º, XXVI; 8º, III e VI.; 114, § 2º; e 170, caput, da CF.”  
    Assim, considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator